Tribunal: TJDFT
Processo: 0730093-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730093-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inovação Recursal DISTRITO FEDERAL interpõe Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública que, em Cumprimento de Sentença Coletiva, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ora agravante e o condenou ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor exequendo, na forma do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 74297970), o agravante sustenta que a fixação de honorários ofende ao disposto no Tema 1.142 do Supremo Tribunal Federal, pois o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal. Ao final, pugna seja afastada a condenação do ente ao pagamento de honorários ao exequente no Cumprimento de Sentença. Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão da isenção de que goza o ente distrital. Em contrarrazões (ID 75030725), o agravado aventa a preliminar de supressão de instância e de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, afirma que o caso não trata de fracionamento proporcional de honorários entre litisconsortes individuais, mas de Cumprimento de Sentença promovido por grupos de exequentes com cláusulas específicas e valores unitários. Cita o Enunciado de Súmula 345 e a tese fixada no Tema Repetitivo 973, ambos do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. O agravante se manifestou acerca das preliminares suscitadas pelo agravado e requereu sua rejeição (ID 76042159). É o relatório. O agravante postula a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.142 da Repercussão Geral, a qual veda o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, por violação ao § 8o do artigo 100 da Constituição Federal. A referida tese não foi analisada pelo juízo de primeira instância. Como se sabe, é incabível a apreciação, pela Instância Revisora, de matéria não apreciada pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. A propósito, jurisprudência deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA EM PARTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA DO CRÉDITO CEDIDO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVADA. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável conhecer de parte do recurso interposto pela Exequente/Agravante que contém alegações não submetidas à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal. 2. Preliminar de nulidade rejeitada. Na hipótese, a decisão agravada guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo enfrentado os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15. 3. A caracterização da fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC/15, exige a demonstração de que a alienação ou oneração de bens ocorreu no curso de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, sendo necessária, ainda, a existência de penhora regularmente registrada ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, nos termos do entendimento consolidado pelo c. STJ na Súmula 375. 4. No caso concreto, inexistindo penhora sobre o crédito cedido e não havendo prova inequívoca da má-fé da cessionária, inviável configurar a fraude à execução, sobretudo quando não demonstrada a insolvência do devedor, que, a priori, demonstra possuir patrimônio suficiente para garantir a execução. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão 2032549, 0701229-74.2025.8.07.9000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o requerimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o intuito de que seja incluído o sócio da agravada no polo passivo da execução, nos termos das regras previstas nos art. 76 e 110 do Código de Processo Civil. 2. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). 3. No caso, não houve a análise, pelo Juízo singular, a respeito do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica dos sócios. Por essa razão, houve inovação em relação ao ponto no requerimento do recurso, que não pode ser apreciado por este Egrégio Tribunal de Justiça, pois resultaria em supressão de instância. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1972582, 0747189-24.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) Desse modo, à mingua de teses passíveis de conhecimento, impossível conhecer do Agravo de Instrumento. Dispositivo Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Desembargador Eustáquio de Castro Relator